Tribunal: CARF
Processo: 11128.721923/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721923/2015-73
RESOLUÇÃO
3402-004.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP CENTRL DE PROD. INDL DE TRAB. EM METALURGIA - UNIFORJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou declaração
de voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721923/2015-73
2
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração lavrado pela Alfândega do Porto de Santos, contra a
empresa COOPERATIVA CENTRAL PROD. IND. TRAB EM METALURGIA UNIFOJA,
CNPJ 04.136.535/0001-45, doravante denominada impugnante, no valor de R$
1.370.604,88 (Um milhão, trezentos e setenta mil, seiscentos e quatro reais e
oitenta e oito centavos), onde foi lançado o direito antidumping e as respectivas
multas de ofício e juros de mora, relativo à importação da mercadoria
denominada tubos de aço carbono, sem costura para oleodutos e gasodutos,
realizada ao amparo das declarações de importação 15/0285046-1 e 15/0285047-
0.
Sobre a importação, consta no relatório fiscal:
As DI no 15/0285046-1 e no 15/0285047-0, de 12/02/2015, registradas por COOP.
CENTRAL DE PROD. INDL. DE TRAB. EM METALURGIA - UNIFORJA (CNPJ no
04.136.535/0001-45), foram selecionadas para o canal Vermelho de conferência
aduaneira e os respectivos despachos, interrompidos, requisitando-se a expedição
de laudos técnicos. Os correspondentes Laudos nos 556/15 e 555/15 (integrantes
do processo no 10120.000675/0914-17) confirmam que os tubos de aço carbono
sem costura atendem às Normas Técnicas ASTM A106/API 5L, o que já constava
dos certificados e etiquetas que acompanham as mercadorias.
Os produtos foram classificados , nos códigos NCM 7304.51.90 (DI 15/0285046-1)
e 7304.39.10 (DI no 15/0285047-0), contudo o importador quando da fiscalização
efetuada durante o despacho aduaneiro, admitiu erro na classificação fiscal
inicialmente adotada na DI no 15/0285046-1 (NCM 7304.51.90), alegando que o
enquadramento deveria ser feito na NCM 7304.39.90, sem incidência, portanto,
de aplicação de direito antidumping.
A fiscalização a partir dos laudos técnicos apresentados e de uma análise das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias – NESH, aprovadas pelo Decreto no 435, de 27/01/1992, no que diz
respeito à posição NCM 7304, e das Notas Explicativas das Suposições 7304.19,
7304.22, 7304.23, 7304.24 e 7304.29 concluiu que os tubos importados através
das declarações de importação 15/0285046-1 e 15/0285047-0 classificam-se no
código NCM 7304.19.00.
Sobre esta conclusão consta no auto de infração:
....... classificados na subposição NCM 7304.1 são os que atendem a quaisquer
normas ou especificações técnicas que os habilitem a ser utilizados em oleodutos
ou gasodutos [como as normas do American Petroleum Institute (API) 5L ou 5LU],
por isso a expressão tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos. Se tais
tubos efetivamente, após o desembaraço aduaneiro, serão utilizados na
construção de oleodutos ou gasodutos, ou parcialmente aproveitados na
elaboração de uma obra de arte, ou destruídos para virar sucata, ou mantidos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721923/2015-73
3
indefinidamente em depósitos, ou revendidos, ou utilizados como insumos na
industrialização de novos produtos; ou seja, sua destinação ulterior não altera as
características essenciais apresentadas por ocasião do despacho que os fazem ser
classificados no subitem NCM 7304.19.00, estando atualmente sujeitos a
aplicação de direito antidumping, a depender dos respectivos diâmetros externos
e país de origem.
Diante do exposto, os tubos cobertos pelas DI no 15/0285046-1 e no 15/0285047-
0, de 12/02/2015, objeto deste Auto de Infração estão sujeitas ao recolhimento
dos Direitos Antidumping.
A cobrança dos direitos antidumping efetuada no auto de infração impugnado,
decorre da Resolução Camex 94/2013, que estabelece a aplicação do direito
antidumping às importações brasileiras de tubos de aço carbono, sem costura, de
condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diâmetro
externo superior a 5 (cinco) polegadas,origináriosda República Popular da China
Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 08/05/2015 e apresentou
impugnação tempestiva em 29/05/2015.
A Impugnação
Em sua defesa, a impugnante preliminarmente alega que a posição 7304.1
descreve literalmente que somente se sujeitam a aplicação do Antidumping “
Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos”, devendo portanto ser
observado a finalidade do material, e não somente o que mencionam as Normas
́Técnicas ASTM A-106, AST M-A53, ASTM-A33 e API-5L. No caso em questão, o
tubo API 5l não se classifica necessariamente na posição 7304.1, caso não se leve
em conta a finalidade de sua utilização, conforme pode ser observado na Nota
NESH para esta posição.
Alega a Improcedência do lançamento com a exigência do Direito antidumping
devido à errônea subsunção do fato à norma e ausência de dano à indústria
doméstica devido a destinação do bem importado.
Sobre o tema, fala o que é e a que se destina o antidumping, citando como
características principais o combate às práticas desleais do comércio
internacional, sua natureza não tributária e prejuízo à indústria nacional, e concluí
que uma vez observada a finalidade a que se destina a mercadoria, resta
comprovada a exigência do direito antidumping.
Alega a improcedência da Multa de Ofício devido à ausência de comportamento
doloso, sendo cabível no caso somente a multa de mora.
Sobre o tema, cita jurisprudência que segundo ela teriam este entendimento,
como o Acórdão 303-34.251 do Conselho de Contribuintes de 25 de abril de 2007,
referente ao Recurso de Ofício135.045 e Acórdão 302-39.962 da DRJ-
Florianópolis, de 12 de agosto de 2008, referente ao Recurso de Ofício 138.339.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721923/2015-73
4
Sobre a multa de ofício ainda menciona que ela estaria relacionada a burla ao
direito antidumping mediante fraude, fato não provado no auto de infração.
Menciona que é incabível também a aplicação de multa de ofício devido a erro de
classificação fiscal e declaração inexata. Cita Jurisprudência do Conselho de
Contribuintes-Primeira Câmara, Recurso de Ofício 128465 – Processo
12466.005309/2001-97. Cita sobre o tema o ADI SRF 13/02.
Informações Posteriores à Impugnação
Em
01/12/2015
a impugnante juntou ao PAF o Ofício no
05.518/2015/CGAC/DECOM/SECEX, que segundo ela seria resultado da
investigação realizada pela Secretaria de Comércio Exterior que concluiu
favoravelmente à ela, que não houve importação do produto objeto da
investigação de antidumping.
Em 29/02/2016, juntou ao processo cópia da Circular no. 58 de 11 de Setembro
de 2015, sobre a qual menciona que “a referida Circular afastou a investigação de
direito antidumping sobre os produtos classificados na subposição 7304.01, visto
que seu objeto de investigação recaia sobre os itens das subpoisções 7305.31 e
7404.39.”
Menciona também que ..”Esse novo entendimento do Ministério Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) foi ratificado com a publicação da Circular 80 de
17/12/2015 que fundamenta sua decisão nas informações contidas no Processo
MDIC/SECEX 52272.001196/2015-48 e no Parecer no. 62 de 15 de dezembro de
2015, elaborado pelo Departamento de Defesa Comercial – DECOM da própria
SECEX.”
É o Relatório.
A 12a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, sob os termos da
seguinte ementa:
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Data do Fato Gerador: 12/02/2015 DIREITOS ANTIDUMPING O dumping está
relacionado ao preço de venda da mercadoria importada e conseqüentemente a
ela, e não tem nenhuma relação com a empresa importadora, ou com o seu
destinatário final, assim como não tem relação com a finalidade da importação do
produto, pois a simples entrada no território do país importador da mercadoria
com dumping, gera concorrência desleal no seu mercado, seja em relação às
mercadorias similares produzidas no território nacional, seja em relação as
mercadorias similares importadas de países que não praticam o dumping.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O interveniente apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual, limita-se a
questionar os critérios contidos no escopo de enquadramento dos direitos antidumping,
especificamente sobre a finalidade dos produtos importados, com a afirmativa de que não está

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721923/2015-73
5
sob a guarida de exigência das medidas porque as importações não são aplicadas em gasodutos ou
oleodutos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia, no presente recurso, no único pilar argumentativo relativo
ao enquadramento – ou não, do contribuinte, no escopo dos direitos antidumping estabelecidos
pela decorre da Resolução Camex 94/2013, que estabelece a aplicação do direito antidumping às
importações brasileiras de tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados
para oleodutos e gasodutos, com diâmetro externo superior a 5 (cinco) polegadas,origináriosda
República Popular da China.
Afirma o recorrente que é necessário considerar que o escopo apontado pela
resolução tem como um dos critérios a finalidade dos tubos importados, especificamente para
oleodutos e gasodutos, sem questionar os demais pontos que se encaixam à exação em debate.
Entendo que o direito debatido no presente processo administrativo se enquadra
na esfera administrativa sancionatória, que conduz à ocorrência da prescrição intercorrente,
julgada sob a guarida dos recursos repetitivos, no Tema 1293, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, deve o processo ser sobrestado até trânsito em julgado dos recursos
relativos ao Tema 1293, nos termos do artigo 100, do Regimento Interno do CARF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Dafenthaeler Dornelles
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “o direito debatido no presente processo administrativo se enquadra na esfera administrativa
sancionatória, que conduz à ocorrência da prescrição intercorrente, julgada sob a guarida dos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721923/2015-73
6
recursos repetitivos, no Tema 1293, pelo Superior Tribunal de Justiça”, afirmação com a qual
guardo severa discordância.
Entendo que os direitos antidumping, matéria discutida nos autos, não se enquadra
na “esfera administrativa sancionatória”, como sustenta a i. Relatora, mas é sim um instrumento
de defesa comercial utilizado pelos países para neutralizar possíveis danos causados à indústria
doméstica.
Não obstante, no Brasil, a falta de recolhimento de direitos antidumping na data do
registro da declaração de importação enseja, nos termos do inciso II do § 3o do art. 7o da Lei no
9.019, de 1995, a exigência, de ofício, da multa de 75% dos direitos antidumping devidos, e é essa
sanção, que também se encontra em discussão nos autos, que, na minha visão, poderia atrair, tão
somente em relação a ela, a aplicação da prescrição intercorrente no presente processo.
Quanto ao prazo de paralisação do presente processo, aspecto fundamental para
que se considere a ocorrência da prescrição intercorrente, observo que o Recurso Voluntário foi
apresentado 02/10/2020, encontrando-se pendente de julgamento ou de despacho, portanto, há
quase cinco anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Diante disso, acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o
feito na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo
1.293 do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Dafenthaeler Dornelles